Tribunal: TJDFT
Processo: 0727761-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727761-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MORILHA NETO, SANDRA MARA MORILHA, THOMAS MORILHA, NATHAN MORILHA, V. M. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARA MORILHA AGRAVADO: AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA, MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FRANCISCO MORILHA NETO E OUTROS, contra a decisão proferida pela 15a Vara Cível de Brasília, na liquidação provisória por arbitramento (0703884-89.2021.8.07.0001), ajuizada por AVERTANO DOS SANTOS BRAGANÇA E OUTRA. Por meio da petição de ID 50976740, o patrono dos réus, ora agravantes, informou o falecimento do recorrente, ocorrido em 30/08/2023. Na decisão de ID 51054623, foi deferido em parte o requerimento de ID 50976740 para suspender o feito a partir do falecimento ocorrido em 30/08/2023, bem como para constar na autuação como recorrente o espólio de Francisco Morilha Neto, representado pelo inventariante ou por todos os herdeiros, caso não tenha sido ajuizado inventário. Em petição de ID 52029285, Thomas Morilha, Nathan Morilha e Vithor Morilha, representado por sua genitora Sandra Mara Morilha, requereram a habilitação nos autos, na qualidade de herdeiros do Espólio de Francisco Morilha Neto. Na oportunidade, requereram a concessão da gratuidade da justiça. Por meio da decisão de ID 52134950, foi deferido o pedido de habilitação dos herdeiros Thomas Morilha, Nathan Morilha e Vithor Morilha, bem como foi determinado que os recorrentes comprovassem o devido preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, o qual foi prontamente atendido consoante petição de ID 52440490. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.” (art. 99, § 4o, CPC). Os agravantes colacionaram aos autos extratos de conta corrente referentes aos meses de julho, agosto e setembro do ano corrente (ID 52440490). Nos referidos documentos observa-se que os recorrentes possuem renda mensal que giram em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nota-se, outrossim, que no mês de setembro do presente ano, as partes colacionaram extrato em que há saldo final correspondente a R$ 378,41 (trezentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos). Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica, a princípio, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da benesse pretendida. Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2014.00.2.031565-3, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência” (0702694-36.2017.8.07.0000, 7a Turma Cível, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). Assim, defiro o pedido para assegurar a gratuidade de justiça aos agravantes. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator